Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742360-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODILEIA DE SOUSA E SILVA REU: JUCELINO LIMA SOARES, ISAIAS DE CALAIS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ODILEIA DE SOUSA E SILVA em desfavor de JUCELINO LIMA SOARES e ISAIAS DE CALAIS, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento à apelação por ela interposta e manteve a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que reconheceu os réus como possuidores das áreas objeto de controvérsia entre as partes (ID 66365341, autos 0700835-93.2019.8.07.0006). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi intimada para regularizar sua representação processual e juntar documentos atuais que comprovem sua hipossuficiência econômica (ID 77080953). Em resposta, juntou procuração específica e atualizada (ID 78079952) e extratos bancários (IDs 78079953/5). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 78160996). A autora foi intimada para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em resposta (ID 78661551), reitera o pedido de gratuidade e afirma que o PAGCUSTAS está com problemas, o que a impede de realizar o pagamento determinado. É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração somente é possível nas decisões que envolvam questões não suscetíveis de preclusão (matérias de ordem pública), que podem ser modificadas pelo juiz de ofício. A retratação da decisão, na hipótese, é incabível em decorrência da preclusão judicial (pro judicato). A reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível. Ressalte-se ainda que, no caso, embora a autora tenha alegado a ocorrência de erro no PAGCUSTAS, a falha não foi comprovada. Rejeito o pedido de reconsideração. Indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, II, do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator